Tribunal: STF
Processo: Rcl 82076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RHC 195.496/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), que não teria observado o Tema 946 da Repercussão Geral. 



    Na petição inicial, o Ministério Público estadual, alega, em suma: 



    Aportado o recurso [RHC] no Superior Tribunal de Justiça, o nobre Min. Relator Ribeiro Dantas negou provimento ao apelo. 



    A defesa de Vírginia, então, interpôs agravo regimental.



    [...] o recurso de agravo foi levado a julgamento pela Quinta Turma, em 1º de outubro de 2024. Na ocasião, após a negativa de provimento ao recurso pelo Min. Relator, o Min. Joel Ilan Paciornik pediu vistas. Em 08/04/2025, sem comunicação da nova inclusão em pauta, o recurso foi julgado pela Turma para o fim de “declarar a nulidade da busca e apreensão dos prontuários médicos e das provas dela derivadas, que deverão ser desentranhadas, determinando que os juízos inferiores reavaliem a subsistência da justa causa para as persecuções penais, à luz dos demais elementos probatórios disponíveis”. 



    [...] a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo regimental interposto pela defesa de Virginia Helena Soares de Souza, modificando a decisão monocrática anterior proferida, sem prévia intimação do Ministério Público Estadual para o oferecimento de contrarrazões. Opostos embargos de declaração pelo órgão estadual, a Quinta Turma consignou que, além de não existir previsão regimental para manifestação das partes em agravo regimental, teria sido assegurada a manifestação ‘institucional’ por parte do Ministério Público Federal, o que supriria a ausência de participação do MPPR no feito. 



    O acórdão, com a devida vênia, não reflete a tese firmada no Tema 946 de Repercussão Geral, sob o leading case RE 985392/RS. Em que pese a tese fixada não trate diretamente da obrigatoriedade de intimação das partes em agravos regimentais, a ratio decidendi reside na garantia da atuação plena e independente do Ministério Público Estadual em todas as instâncias e fases processuais, em consonância com sua estatura constitucional [...]. 



    [...] obrigatório o reconhecimento do descumprimento, pela Quinta Turma do e. STJ, de decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 985392/RS (Tema 946/RG), que reconheceu a legitimidade e autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite nos Tribunais Superiores.



    Destaca que, na origem, 



    O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra Virgínia Helena Soares de Souza e outros investigados pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2.º, I e IV, c/c art. 61, II, “g” e “h”, bem como no art. 288, caput, todos do Código Penal. Houve a narrativa de repetidos homicídios, em reiteração criminosa, capitaneados pela denunciada que, na condição de responsável pela UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba, selecionava pacientes para morrerem, abrindo novas vagas nos leitos, de modo a “girar a UTI”. A denúncia aponta similitude de modus operandi, consistente na ministração de fármacos e terapias cujas combinações resultavam nos óbitos das vítimas. A acusada contava com o auxílio de subordinados, também denunciados.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, “a fim de que seja reconhecido o descumprimento, por parte do Superior Tribunal de Justiça, da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 985392/RS (Tema 946 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso em questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no RHC 195.496/PR, deu parcial provimento ao recurso “para declarar a nulidade da busca e apreensão dos prontuários médicos e das provas dela derivadas, determinando que os juízos de primeiro grau reavaliem a subsistência da justa causa para as persecuções penais”.



    O Ministério Público do Estado do Paraná, alegando “nulidade por ausência de intimação para contrarrazões ao agravo regimental”, opôs Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos pela Quinta Turma, nos termos seguintes: 



    [...] não há a bradada nulidade em decorrência do julgamento do agravo regimental sem prévia intimação do Ministério Público do Estado do Paraná. 



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a intimação das partes para manifestação em agravos regimentais não é obrigatória, conforme dispõe o art. 258 do RISTJ: "O julgamento independe de inclusão prévia em pauta, de intimação das partes ou de seus procuradores".



    Este entendimento encontra respaldo em precedentes desta Corte, que reconhecem a desnecessidade de intimação prévia das partes para julgamento de agravos regimentais: [...]



    Ademais, é importante destacar que o julgamento foi acompanhado pelo Ministério Público Federal, ao qual foi assegurada a manifestação institucional adequada. Posteriormente, o MPF manifestou expressa aquiescência com o decidido pela Turma (fl. 733), demonstrando que houve participação ministerial no feito. 



    A alegação de violação ao Tema 946 do STF não se sustenta, pois referido precedente trata da legitimidade recursal dos Ministérios Públicos estaduais, e não da obrigatoriedade de intimação para contrarrazões em agravos regimentais, matéria regulamentada pelo regimento interno desta Corte Superior. 



    Analisando detidamente as razões embargantes, verifica-se que a pretensão escamoteada nos embargos é a rediscussão das teses já apreciadas e decididas no acórdão embargado, transformando os aclaratórios em sucedâneo recursal inexistente no sistema processual. 



    O acórdão embargado analisou pormenorizadamente as questões concernentes à nulidade da busca e apreensão genérica, fundamentando adequadamente a decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na vedação ao fishing expedition. Todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade sanáveis pela via dos embargos declaratórios. 



    A decisão não padece de omissão ao reconhecer a nulidade da busca e apreensão genérica. O acórdão fundamentou adequadamente que a medida, por sua amplitude temporal (2006 a 2013) e quantitativa (1.670 prontuários), caracterizou verdadeira pescaria probatória, incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.



    A questão da "nulidade de algibeira" foi implicitamente superada pela própria natureza da medida deferida, que determinou apenas o desentranhamento das provas ilícitas, preservando a possibilidade de prosseguimento das ações penais com base em outras provas independentes. 



    O acórdão foi suficientemente claro ao determinar a nulidade da busca e apreensão, sem adentrar questões específicas sobre titularidade do sigilo médico, que não eram essenciais para o deslinde da controvérsia central. 



    Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado (omissão, contradição ou obscuridade), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas. 



    No caso, o embargante busca, sob o pretexto de esclarecer supostas omissões e obscuridades, rediscutir integralmente o mérito da decisão, questionando os fundamentos que levaram esta Turma a reconhecer a nulidade da busca e apreensão. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, configurando indevida tentativa de transformá-los em novo recurso inexistente no ordenamento jurídico.



     Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por manifesta ausência dos requisitos legais de admissibilidade. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente